Tribunal: STF
Processo: RE 464707
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CF, art. 102, III, b. INOCORRÊNCIA.
I. -
Embargos de declaração opostos de decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - O pressuposto
constitucional do recurso extraordinário inscrito no art. 102, III,
b, da CF é que tenha a decisão recorrida declarado a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se isto não
ocorreu, segue-se a impossibilidade de o recurso interposto com
fundamento na citada alínea b ser admitido.
III. - Embargos de
declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento deste.